Tribunal: TCU
Processo: 041.559/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3536/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.559/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adaelton Fabiany de Campos Moura (XXX.556.241-XX); Adao Rosa da Silva (XXX.027.381-XX); Adhmar Arndt (XXX.370.119-XX); Adilson Steffen (XXX.012.660-XX); Adma Cristina Bandeira de Goes (XXX.797.554-XX); Celio Ferreira Queiroz (XXX.114.574-XX); Frederico Isacksson Vieira (XXX.306.952-XX); Jander Vieira Leite (XXX.342.202-XX); Leonice Nogaroto Lucchese (XXX.040.838-XX); Marco Antonio de Souza (XXX.398.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.